Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-27.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 203.286.562-91 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO E MANTEVE A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA QUE O AGRAVANTE JUNTE A GUIA E O COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA RELEVANTE. PREPARO RECURSAL MÓDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos objetivos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça no âmbito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser requerida mediante simples afirmação de insuficiência de recursos, submete-se ao controle judicial quando houver elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a benesse, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. No caso, a documentação acostada revela que a agravante percebe remuneração bruta de R$ 21.134,03 e renda líquida mensal de R$ 8.839,97, circunstâncias que, cotejadas com a movimentação financeira apresentada, afastam a alegada insuficiência econômica.

5. As transferências recebidas de José Ferreira da Silva e Danielle de Almeida Ferreira, ainda que qualificadas como contribuições familiares para despesas do lar, evidenciam renda complementar do núcleo doméstico e reforçam a conclusão de que inexistem obstáculos reais ao custeio do preparo.

6. A decisão agravada não se fundamentou exclusivamente na distinção entre despesas essenciais e não essenciais, mas no conjunto de dados extraídos dos autos, especialmente no padrão de renda, nas operações bancárias relevantes e na capacidade de absorção de encargo processual de reduzido valor.

7. O preparo recursal, fixado em R$ 412,49, mostra-se compatível com a condição financeira demonstrada, não havendo base concreta para afirmar que seu recolhimento comprometerá a subsistência da agravante ou de sua família.

8. A gratuidade da justiça destina-se à proteção do acesso efetivo à jurisdição por quem realmente não dispõe de meios para suportar os encargos do processo, não sendo cabível sua concessão quando os elementos probatórios revelam situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça. 2. A existência de renda mensal relevante, movimentação bancária expressiva e auxílio financeiro familiar apto a compor a renda do núcleo doméstico afasta a concessão da benesse. 3. Não se justifica a gratuidade da justiça quando o valor do preparo recursal se mostra módico em relação à capacidade econômica demonstrada nos autos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1021884-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, pub. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno n.º 1003076-27.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alaide Benedita de Almeida Ferreira
em virtude da decisão de Id. 345788898, por meio da qual indeferi o benefício da justiça gratuita para o processamento deste Recurso.

Irresignada, a Agravante pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pela submissão da matéria ao julgamento do Colegiado.

Sustenta que a decisão monocrática partiu de premissas equivocadas e procedeu a uma análise isolada dos documentos, desconsiderando o contexto fático e a real situação financeira.

Afirma que a renda bruta constante da declaração de imposto de renda não pode ser equiparada à capacidade financeira efetiva, porquanto a renda líquida, conforme holerite, é de apenas R$ 8.839,97 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), e as despesas essenciais mensais somam aproximadamente R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), resultando em renda disponível mínima e incompatível com o pagamento do preparo recursal de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) sem prejuízo de seu sustento.

Alega que as movimentações bancárias apontadas na decisão foram analisadas de forma descontextualizada, na medida em que as transferências recebidas de terceiros correspondem a rateio de despesas familiares efetuado pelo marido e pela filha, os pagamentos individualizados referem-se a aluguel residencial e boleto educacional, e a transação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi integralmente destinada à amortização de dívida preexistente junto ao Banco do Brasil.

Sustenta, ainda, que a qualificação de gastos com farmácias, supermercados, transporte por aplicativo e alimentação como despesas não essenciais revela critério subjetivo e socialmente desconectado da realidade, e que o indeferimento da gratuidade viola o princípio do acesso à justiça consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Requer a retratação da decisão para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e concedida a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado com provimento integral do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026